Tribunal: TJMT
Processo: 0002815-44.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002815-44.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), EMPRESA RURAL GUANADHY LTDA - CNPJ: 28.300.358/0001-59 (EMBARGANTE), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO – REQUISITO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL – NÃO DEMONSTRADO – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONFIGURADA

– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Para a propositura da ação de indenização por desapropriação indireta é necessário 02 requisitos: ocorrência do apossamento do imóvel e a comprovação de que o autor é titular do domínio da área apossada. O instrumento contrato pactuado com as partes, perdeu seu efeito com anulação do processo administrativo de Permuta.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por EMPRESA RURAL GUANADHY LTDA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Embargante em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz que a crítica ao Acórdão é no sentido de privilegiar o Estado, que praticou esbulho possessório, violou o direito de propriedade, e está sendo premiado com a desobrigação de pagar pela desapropriação, sob a alegação de ilegitimidade da parte ativa.”

Esclarece que “O fato de a Embargante não ser a proprietária original do bem, quando do apossamento administrativo pelo Estado, não tem o condão de inviabilizar a legitimidade ativa da cessionária, pois o contrato que se funda ação foi concretizado sob o manto da BOA FÉ OBJETIVA, tendo a cessionária adquirido todos os direitos inerentes a propriedade, permitido pela legislação civil a luz dos dispositivos contidos nos artigos 80, inciso I, 286, 287, 1225, inciso VIII, e art. 1417”.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as omissões.

A parte embargada apresentou resposta aos embargos pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que na origem, a EMPRESA RURAL GUANADHY LTDA ora embargante, ajuizou Ação Ordinária de indenização por desapropriação.

Narrou ser legítimo proprietário do imóvel rural localizado no Município de Paranatinga/MT, com área total de 5.300 (cinco mil e trezentos) hectares, imóvel devidamente matriculado sob nº 2.892-, do livro 2-A, junto ao 6ª Ofício de Registros de Imóveis de Cuiabá/MT.

Expõe, que de acordo com a cessão de direito, cláusula 6ª, todos os direitos relativos ao imóvel retro descrito foram cedidos em caráter irrevogável e irretratável (cláusula 8ª), em favor da embargante, situação que lhe legitima à defender o direito real vilipendiado, mormente através da propositura da presente ação, nos termos dos art. 286, 287 e 654, §1º do CC.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

Conforme fundamentado no Acórdão embargado:

“A desapropriação é a transferência compulsória da propriedade particular ou pública de entidade de grau inferior para a superior, ou seja, para o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, conforme previsto no art. 5º inciso XXIV, da CF, vejamos:

“XXXIV – A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

Por sua vez, a desapropriação indireta, encontra respaldo no artigo 35 do Decreto-Lei n° 3.365/41:

“Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.”.

A respeito dessa modalidade de desapropriação, Hely Lopes Meirelles leciona que:

“A desapropriação indireta não passa de esbulho da propriedade particular e, como tal, não encontra apoio na lei. É situação de fato que se vai generalizando em nossos dias, mas que a ela pode opor-se o proprietário até mesmo com os interditos possessórios. Consumado o apossamento dos bens e integrados no domínio público, tornam-se, daí por diante, insuscetíveis de reintegração ou reivindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente, da maneira mais completa possível, inclusive correção monetária, juros moratórios, compensatórios a contar do esbulho e honorários de advogado, por se tratar de ato caracteristicamente ilícito da Administração. (...)”. (Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª edição atualizada até a Emenda Constitucional nº 67, de 22-12-2010, Editora Malheiros, 2011, p. 651).

São dois os requisitos para a propositura da ação desapropriação indireta: a ocorrência do apossamento administrativo do imóvel e a comprovação de que o autor seja o titular do domínio da área apossada.

O primeiro requisito se justifica pela impossibilidade do proprietário em usufruir a sua área; enquanto que o segundo demonstra de forma clara e precisa quem é o proprietário, para fins de recebimento da indenização devida.

In casu, a desapropriação indireta foi sobre o imóvel rural localizado no município de Paranatinga/MT, com área total de 5.300 (cinco mil e trezentos) hectares, imóvel devidamente matriculado sob nº 2.892-, do livro 2-A, junto ao 6ª Ofício de Registros de Imóveis de Cuiabá/MT (fl. 91).

Consta na escritura que o proprietário era o Sr. Tsuneki Yamasaki e Satiko Yamasaki, que o referido imóvel rural foi desapropriado sob a justificativa de interesse público (evitar conflito fundiário que ameaçava em volta do imóvel rural) e interesse social (resolver o problema sem maiores complicações).

Todavia, que invés de a devida indenização aos proprietários, o Estado optou em realizar a Permuta, pelo imóvel rural localizado no Município Guarantã do Norte, Comarca de Peixoto de Azevedo/MT – que recebeu a denominação de Fazenda Brumada. (fl.86/89).

O processo de Permuta teve seu início em 21/12/1994, e logo após o Ministério Público propôs Ação Civil Pública, processo 3.666/96, para anular a troca, ação essa julgada procedente em 03/03/2011.

Entretanto, o imóvel rural já foi destinado para assentamento de posseiros e trabalhadores sem terra pelo Estado, portanto impossível o retorno do imóvel em seu status quo ante, preenchido assim o primeiro requisito para indenização.

Quanto ao segundo requisito, comprovação de que o autor seja o titular do domínio da área apossada, este não foi preenchido pela Apelante.

A apelante pauta as razões recursais demonstrando ser a proprietária do imóvel rural, argumentando que aceitou realizar a troca para evitar problema fundiário, alegando até que o imóvel desapropriado já estava desmatado, formado com pastagens e com várias outras benfeitorias, diferente do que novo imóvel concedido pelo ente estadual.

Entretanto, malgrada as alegações trazidas, pelos documentos que constam nos autos, cópia da escritura pública de permuta (fls. 85/86), cópia da matrícula do imóvel dado em pagamento (fls. 88/89) e cópia da matrícula do imóvel desapropriado (fls. 91), demonstram que os proprietários do imóvel rural é o Sr. Tsuneki Yamasaki e a sua esposa Satiko Yamasaki.

Portanto, pontuou o magistrado singular, a Apelante – Empresa Rural Guannadhy Ltda é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação de indenização por desapropriação indireta.

Neste sentido, vejamos o que o STJ decidiu em caso análogo:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECONHECIMENTO. PROPRIEDADE PRIVADA. INVASÃO POR PARTICULARES. ANTERIOR AÇÃO REINTEGRATÓRIA. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ATO POSITIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRETENSÕES PREJUDICADAS EM RAZÃO DA ACOLHIDA DO PLEITO RECURSAL PRINCIPAL. I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação indireta ajuizada por particulares, em decorrência de propriedade privada invadida/esbulhada por 1995 por aproximadamente seiscentas pessoas. [...] IV - A caracterização da desapropriação indireta se dá por ato positivo de imissão indevida na propriedade particular, por parte da Administração Pública e, in casu, e fato totalmente incontroverso nos autos, o esbulho foi perpetrado por pessoas físicas, particulares, sem vinculação ao Estado de São Paulo. Precedentes: AgInt no REsp 1868409/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/08/2020, AgInt no REsp 1616439/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhãoes, Segunda Turma, DJe 01/06/2020). [...] (STJ - AREsp: 1637140 SP 2019/0381013-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2021)

Neste sentindo é a jurisprudência dessa corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA – AFASTADAS – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - NÃO CARACTERIZAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO O APOSSAMENTO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO - ESVAZIAMENTO DE CONTEÚDO ECONÔMICO - IRRELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. [...] A caracterização da desapropriação indireta exige a ocorrência de efetivo apossamento pelo ente público, não bastando o decreto declaratório de utilidade pública para tanto. O mero esvaziamento do conteúdo econômico do imóvel por limitações ambientais não caracteriza desapropriação indireta. (precedentes: STJ – REsp 1524056/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). (Apelação / Remessa Necessária 41224/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal nº Lei Federal nº 6.766/79. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária. 3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória. 4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias, ante a não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ - Resp 945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009) 4. Sentença retificada. Recurso provido. (TJ-MT - APL: 00088856320138110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2020)

Ademais, consta dos autos o contrato de “compromisso particular de compra e venda de imóvel rural com cessão de direitos” (fls. 95/99), demonstrado assim que a apelante não é proprietária do imóvel rural desapropriado, mas sim, que adquiriu imóvel rural dos legítimos proprietários no momento da compra e venda estavam cientes que o imóvel estava em processo de permuta.

Como a permuta foi anulada, bem como o imóvel objeto da compra e venda foi desapropriado pelo Estado de Mato Grosso, por obvio o instrumento perdeu seu efeito jurídico.

Portanto é evidente que a apelante não detém a propriedade do imóvel e por consequência, não é legitima para propor a ação de indenização por desapropriação indireta, ante ausência de vinculo jurídico entre o Estado e a Apelante.

O certo era a Apelante ter ingressado na ação civil pública como assistente litisconsorcial ou uma ajuizar ação autônoma contra o antigo proprietário do imóvel rural.

Diante dessas considerações, acharam por bem, desprover o Apelo, e manter a sentença.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022